Tribunal: TJSP
Processo: 1094526-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não-residencial. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência.
- Valor do aluguel. Concessão de descontos pontuais, por liberalidade da locadora. Ausência de reajuste tácito. Princípio do paralelismo das formas. Alugueres devidos conforme ajuste escrito.
- Devolução do imóvel em desacordo com as condições em que entregue à locatária. Multa compensatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não-residencial. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência.
- Valor do aluguel. Concessão de descontos pontuais, por liberalidade da locadora. Ausência de reajuste tácito. Princípio do paralelismo das formas. Alugueres devidos conforme ajuste escrito.
- Devolução do imóvel em desacordo com as condições em que entregue à locatária. Multa compensatória. Crédito que não se equipara a encargo locatício, por ser posterior à formação do título executivo (contrato de locação). Falta de liquidez. Necessidade de ação de conhecimento. Valor excluído do crédito exequendo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.